Tribunal: TJDFT
Processo: 0705474-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0705474-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALYNA VIEIRA TORRES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por WALYNA VIEIRA TORRES, em face de decisão proferida em ação declaratória de nulidade c/c restituição de débito indevido em conta corrente, com pedido de concessão de tutela de urgência de natureza antecipada c/c indenização por danos morais, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada para que o agravado, Banco do Brasil, restitua o montante de R$ 10.722,65 (dez mil, setecentos e vinte e dois reais e sessenta e cinco centavos), com juros e correção monetária, provenientes de saque de FGTS, bloqueado de sua conta bancária. Em suas razões recursais (ID. 55796398) a agravante alega, em síntese, que ao receber seu FGTS pela Caixa Econômica Federal, a própria Caixa Econômica transferiu a integralidade dos valores R$ 10.722,65 (dez mil, setecentos e vinte e dois reais e sessenta e cinco centavos) para a conta corrente da agravante, no Banco do Brasil, ao passo que este bloqueou a totalidade dos valores mencionados para pagamento de dívida que a agravante tem com o agravado. Afirma que as verbas oriundas de FGTS, e que o bloqueio fere os princípios da dignidade da pessoa humana e da impenhorabilidade de proventos e salários, consignados no Art. 1o, III, e, Art. 5a, LV, ambos da CF/88 e Artigos 832 e 833, inciso IV, ambos do CPC. Sustenta que a atitude do Banco agravado é abusiva, pois não existe permissivo legal que admita a retenção intencional de verba salarial para pagamento de crédito, em especial considerando a agravante estar desempregada. Pede a concessão de efeito suspensivo ativo para revogar a decisão cautelar agravada, e determinar o imediato desbloqueio dos valores. Ausente o preparo. É o relato do necessário. DECIDO. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à agravante. Anote-se. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela total ou parcial. Nesta seara recursal, própria de cognição sumária, deve o agravante apresentar o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo acrescido da probabilidade do direito material vindicado (art. 300, CPC). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. No presente caso, do cotejo dos extratos bancários juntados aos autos (ID’s. 55796402 e 55796403), restou comprovado que o valor constrito de R$ 10.722,65 na conta bancária da agravada se refere a depósito de FGTS. No que diz respeito à impenhorabilidade do FGTS, prevê o art. 2°, §2°, da Lei 8.036/90: Art. 2o: O FGTS é constituído pelos saldos das contas vinculadas a que se refere esta lei e outros recursos a ele incorporados, devendo ser aplicados com atualização monetária e juros, de modo a assegurar a cobertura de suas obrigações. [...] § 2o: As contas vinculadas em nome dos trabalhadores são absolutamente impenhoráveis. Há divergência jurisprudêncial acerca da manutenção da natureza dessas verbas quando transferidas para conta bancária particular do trabalhador. De toda sorte, subsiste, a partir da proteção legal conferida pelo art. 833, inciso X, do CPC, de que sendo os valores inferiores a 40 salários-mínimos, deve ser assegurada a sua impenhorabilidade: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. POSSIBILIDADE DE PENHORA AFERIDA NO CASO CONCRETO. APLICAÇÃO DE LIMITE DE 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 2. "A impenhorabilidade dos valores depositados em fundo de previdência privada complementar deve ser aferida pelo Juiz casuisticamente, de modo que, se as provas dos autos revelarem a necessidade de utilização do saldo para a subsistência do participante e de sua família, caracterizada estará a sua natureza alimentar, na forma do art. 649, IV, do CPC" (EREsp 1.121.719/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/02/2014, DJe de 04/04/2014) 3. "A jurisprudência desta egrégia Corte Superior é firme no sentido da impenhorabilidade de valor até 40 (quarenta) salários-mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude" (AgInt no AREsp 1512613/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 07/05/2020). 4. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83/STJ, pelas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.697.507/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 21/10/2022, grifos nossos.). AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA EM CONTA-CORRENTE. INCIDÊNCIA SOBRE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA. NATUREZA ALIMENTAR VISLUMBRADA, PORÉM, NÃO DE MANEIRA ABSOLUTA. APLICAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 649, X, DO CPC/1973. IMPENHORABILIDADE ASSEGURADA ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. ACÓRDÃO RECORRIDO MANTIDO SOB PENA DE REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO DESPROVIDO. 1. A Segunda Seção firmou o entendimento de que a remuneração protegida pela regra da impenhorabilidade é a última percebida - a do último mês vencido - e, mesmo assim, sem poder ultrapassar o teto constitucional referente à remuneração de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Após esse período, eventuais sobras perdem tal proteção (REsp n. 1.230.060/PR, Relatora a Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, DJe de 29/8/2014). 2. Sob esse enfoque, a regra da impenhorabilidade pode ser relativizada quando a hipótese concreta dos autos permitir que se bloqueie parte da verba remuneratória, preservando-se o suficiente para garantir a manutenção do devedor e de sua família. 3. Em relação a valor obtido a título de indenização trabalhista, dentro da qual se inclui o FGTS, ficou decidido, também, no precedente acima mencionado, que a interpretação a ser dada ao art. 649, X, do CPC/1973 deve ser extensiva, de modo a assegurar a impenhorabilidade sobre a quantia de até quarenta salários mínimos, seja ela mantida em contacorrente, aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento. 6. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1540155/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019, grifos nossos.). Nessas circunstâncias, tendo em vista que restaram preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência, e que existe perigo de dano irreparável à agravada, que teve a integralidade dos seus valores oriundos de FGTS bloqueados pelo Banco agravado, em momento em que se encontra desempregada e sem renda, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada para DETERMINAR o desbloqueio/liberação/restituição do valor de R$ 10.722,65 (dez mil, setecentos e vinte e dois reais e sessenta e cinco centavos), no prazo de 72 (setenta e duas) horas. A fim de compelir o Banco Agravado ao cumprimento da obrigação, fixo multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), por dia de descumprimento, limitado a R$ 10.000,00 (dez mil reais). Ressalto que o descumprimento pelo agravado da presente decisão poderá ensejar a majoração da multa fixada. Comunique-se o Juízo de origem com urgência para conhecimento desta decisão. Dispensadas as informações. Intime-se, via Oficial de Justiça (Súmula 410/STJ), e via comunicação eletrônica. À agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Publique-se e Intimem-se. Brasília, 20 de fevereiro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital